Tribunal: STF
Processo: HC 217226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PORTE DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 11. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Douglas Junior Pereira da Silva, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 750.703/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes previstos nos inc. I, III e IV do § 2º do art. 121, no art. 148 e no art. 211 do Código Penal, no § 2º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 14 e no inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, todos em concurso material (e-doc. 5).



    3. A defesa requereu ao juízo que se permitisse ao acusado participar da sessão do Júri com vestes civis e sem o uso de algemas, o que foi justificadamente indeferido (e-doc. 9). 



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2133842-76.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida em 15.6.2022 (e-doc. 8).



    5. O Habeas Corpus n. 750.703/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Desembargador convocado Olindo Menezes, em 23.6.2022, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “No caso, a pretensão posta no writ de origem é passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo Relator que não se encontram cumpridos os requisitos nesta etapa cognitiva sumaríssima, bem como não está demonstrada a ilegalidade manifesta.



    Com efeito, o Tribunal de origem não verificou de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para análise do pedido.



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 7). 



    6. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “a autoridade coatora não demonstrou, concretamente, o prejuízo e o risco que o uso de traje civil, sem algemas, poderá acarretar ao Conselho de Sentença. Isto é, não apontou nenhum dado nesse sentido, caracterizando, portanto, o constrangimento ilegal apontado”.



    Alegam flagrante ilegalidade capaz de autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Asseveram que “o uso de trajes civis pelo paciente durante o Plenário do Júri lhe assegura o exercício da presunção de inocência, de modo que, ao utilizar roupas do presídio, influencia, sem sombras de dúvidas, na decisão do Conselho de Sentença, posto que o estigmatiza como criminoso”.



    Sustentam que, “no que tange ao uso de algemas, a autoridade coatora, além de utilizar argumentos genéricos, se valeu de presunções dissociadas de elementos concretos extraídos dos autos. Sua Excelência usou um fato ocorrido em 2005, de um réu que não tem nenhuma ligação com o paciente”.



    Defendem “não exist(ir) nenhuma notícia nos autos de que o paciente tentou fugir ou que possa tentar fazer isso. Douglas cumpre rigorosamente a prisão preventiva que lhe fora imposta, participou de todos os atos judiciais sem oferecer qualquer resistência, o que revela que jamais fugirá em plenário”. 



    Assinalam que “o Magistrado sequer mencionou qualquer precariedade das dependências daquele fórum que possa motivar a excepcionalidade do uso de algemas no paciente, apta a mitigar a regra da Súmula Vinculante nº 11 do STF”. 



    Realçam que “os argumentos utilizados pela autoridade coatora, além de ser inidôneos, atentam contra o princípio da presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana e a mencionada súmula”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja afastada a aplicabilidade da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal;



    b) a concessão da liminar para impedir a realização do Tribunal do Júri até que seja julgado o mérito deste habeas corpus;



    c) no mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para determinar o uso de roupas particulares e sem algemas pelo paciente;



    d) diante da flagrante ilegalidade, alternativamente, requer a concessão do habeas corpus de ofício para assegurar ao paciente o uso de traje civil, sem algema, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 750.703/SP.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado, integrar organização criminosa armada, porte e posse ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver. Tem-se na denúncia a descrição dos fatos imputados ao acusado:



    “1. Consta do inquérito policial que, em período indeterminado, mas até o dia 14 de abril de 2020, em endereço indeterminado, mas nesta cidade e Comarca de Limeira, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ integraram pessoalmente organização criminosa, que atuava com emprego de arma de fogo. 



    2. Consta do inquérito policial que, em período indeterminado, entre as datas de 13 de abril de 2020, a partir das 20 horas, e 14 de abril de 2020, até às 20 horas, em endereço indeterminado, mas nesta cidade e Comarca de Limeira, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido, qual seja, uma garrucha, da marca ROSSI, com numeração E168914, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portaram e transportaram armas de fogo com numeração e marcas suprimidas, quais sejam, um revólver da marca ROSSI, de calibre 38, oxidado, com a numeração suprimida, e um revólver calibre 38, de marca suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    3. Consta do inquérito policial que, em período indeterminado, mas entre as datas de 13 de abril de 2020, a partir das 20 horas, e 14 de abril de 2020, até às 20 horas, em endereço indeterminado, mas nesta cidade e Comarca de Limeira, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, privaram Leandro Feitosa Silva de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. 



    4. Ainda, consta do inquérito policial que em 14 de abril de 2020, por volta das 20 horas, na estrada LIM 353, próximo ao no 1157 – Ferrão – Itapema, nesta cidade e Comarca de Limeira, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, impelidos por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Leandro Feitosa Silva mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exames periciais de fls.509/512 e 517/520, os quais foram a causa efetiva da morte.



    5. Logo após, nas mesmas circunstancias descritas acima, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, ocultaram o cadáver de Leandro Feitosa Silva, conforme laudo de exame pericial de fls.514/520.



    Segundo apurado, os denunciados LEANDRO, apodado ‘Gordo’, e LEONARDO, vulgo ‘Léo’, além de AXEL, BRENO, DANILO, DENEVAL, DOUGLAS e MAYLON integram, de forma contínua, estável e ininterrupta, a organização criminosa armada, autodenominada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC – de atuação transnacional, neste Estado de São Paulo e ramificações na cidade de Limeira e região adjacente, com o fim de cometimento de infrações penais, em especial o tráfico ilícito de drogas e correlatos, sobretudo homicídios, os quais ocorrem por meio da prática conhecida como ‘TRIBUNAL DO CRIME’, que foi concebido por tal organização para a conhecida manutenção da disciplina interna.



    A partir de persecuções penais realizadas nesta Comarca, tornou-se sabido por parte dos órgãos de segurança pública que LEANDRO, o ‘Gordo’, é o denominado sintonia do PCC na região de Limeira, identificado como um dos integrantes da escala hierárquica responsável pelo controle do tráfico de drogas na região de Limeira e atua conforme a determinação de quem controla a organização criminosa no Estado, que, como se sabe, expandiu para outros Estados da Federação.



    Ainda, tem-se conhecimento que LEONARDO, vulgo ‘Léo’, é o salveiro na cidade de Limeira, responsável por recolher o dinheiro proveniente do tráfico ilícito e pela distribuição de drogas entre os componentes subordinados da organização criminosa.



    Os denunciados AXEL, BRENO, DANILO, DENEVAL, DOUGLAS e MAYLON tinham por tarefa as demais atividades da organização criminosa, em conjunto com os coautores LEANDRO e LEONARDO, para a prática das infrações penais determinadas pelos superiores hierárquicos do Estado e da região de Limeira.



    A estrutura e divisão de tarefas dos integrantes da organização criminosa foram reveladas por meio das diligências empreendidas durante a persecução penal.



    Ocorre que os denunciados AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, DENEVAL BELISÁRIO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO e MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, juntamente com já falecidos WILLIAM KELLI DE OLIVEIRA e MURILLO CERCKIARI BOTECCHI, também autores dos crimes em atuação perante à organização criminosa descrita, estruturaram o denominado ‘Tribunal do Crime’ para o julgamento da vítima Leandro Feitosa Silva, sendo que ele foi submetido a tais atos por razão repugnante, torpe, visto que ele era homossexual.



    Na data de 13 de abril de 2020, por volta das 20 horas, a vítima deixou sua residência e não mais retornou. Ocorre que o dia seguinte, 14 de abril, Leandro estava em seu veículo VW Gol, placas BHT 2310 e, de forma ainda não esclarecida, encontrava-se estacionado em uma rua do bairro Gustavo Picinini, momento em que os denunciados o abordaram a pauladas e o sequestraram, colocando-o dentro do automóvel Ford Escort.



    Os denunciados levaram a vítima para local até então desconhecido e a deixaram no cárcere privado até a noite do dia seguinte.



    Em 14 de abril de 2020, por volta das 20 horas, os denunciados transportaram-se nos veículos HB20 (placas FTV 7560), Ford Escort (placas BXK 5318) e VW Gol (placas GPM 0701) para o conhecido bairro do Ferrão, onde há um canavial na estrada de terra, e levaram consigo a vítima.



    Na mesma oportunidade, os denunciados transportavam e portavam ao menos três armas de fogo, sendo uma garrucha e dois revólveres, estes últimos com a numeração e as marcas suprimidas. Além das armas de fogo, os denunciados levaram munições, sendo que seriam utilizadas para ceifar a vida da vítima.



    No local acima citado, um dos denunciados efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça de Leandro, o que foi causa eficiente da sua morte.



    O crime foi cometido de forma extremamente cruel, porquanto praticado por meio de um ‘tribunal’ de exceção criado para “julgar” a vítima, como um sistema paralelo ao Estado de punição de forma extremamente abjeta, uma vez que é de conhecimento que a vítima abre a própria cova.



    Ainda, o crime foi cometido por motivo torpe, repugnante e abjeto, uma vez que a vítima é homossexual e por conta da sua orientação sexual foi morta pelos denunciados, o que é de grande reprovabilidade. De igual modo, a infração foi cometida mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os autores, em número superior de pessoas, levaram Leandro, o sequestraram e cometeram o crime em local ermo, impossibilitando qualquer chance de defesa da vítima.



    Apurou-se que, para as empreitadas criminosas, os denunciados portavam armas de fogo e munições adquiridas por meio ainda desconhecidos.



    Logo após a prática do homicídio contra Leandro, os denunciados ocultaram o corpo na cova localizada no local dos fatos, utilizando-se, para tanto, de uma enxada para escavar e enterrar a vítima no covil” (e-doc. 2).



    Embora os impetrantes não tenham juntado aos autos a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, no Habeas Corpus n. 188.552, impetrado em favor do mesmo acusado, consta que a motivação da segregação cautelar dos acusados foi o resguardo da ordem pública:



    “Considero presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ainda que a GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME demonstra a necessidade da prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 



    Os fatos narrados são gravíssimos uma vez que não se pode admitir a coexistência do Estado com um ‘poder paralelo’ criando à revelia das autoridades legalmente constituídas, com a função de promover ‘julgamentos’, usurpando a função jurisdicional em um ‘Tribunal do Crime’. 



    Os elementos de informação colhidos indicam que a empreitada criminosa foi realizada de forma organizada, premeditada, com divisão de tarefas e por determinação de conhecida organização criminosa, o primeiro comando da capital (PCC). 



    Necessário lembrar que um indivíduo foi assassinado e enterrado após ser submetido a um tribunal de exceção não se sabendo a razão do delito. 



    Os acusados resistiram a prisão empreendendo fuga, trocaram tiros com a polícia, tendo inclusive dois deles vindo a óbito. 



    Ainda, na fuga colidiram com veículo, gerando perigo e causando acidente no trânsito. 



    Todo esse cenário delineia de forma contundente a periculosidade em concreto e justifica a prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.



    Entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente os acusados do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados.



    Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC 105.585-SP, 1º T, rel. Min. Rosa Weber, 07.08.2012, vu).’



    Ademais, os fatos indicam que seus participantes são dedicados ao crime e integram perigosa organização criminosa, o reitera a necessidade da prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. (...)



    Outrossim, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de ocorrência de fls. 28/38; pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 39/44, bem como há indícios de autoria.



    Ainda, os crimes imputados aos acusados são dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo a exigência legal. 



    Detalhando-se o necessário para cada autuado, observo que Leonardo Lopes Teixeira, Leonardo Hipólito Cassiano Araújo e Deneval Belisário da Silva, foram interceptados no veículo HB20, que foi objeto de delação anônima por popular. Leandro Lopes e Leandro Hipólito são condenados na traficância, enquanto Deneval é primário sendo este o condutor do automóvel. Com Leonardo Hipólito foram encontrados um celular que o mesmo quebrou no flagrante e uma munição calibre 22 tendo confessado que é o ‘salveiro’ do PCC de Limeira. 



    No interrogatório todos disseram que foram levados pelos policiais ao local do crime, nada sabendo dos fatos. Contudo, não houve explicação do porque empreenderam fuga, da munição calibre 22 e porque danificaram o celular. 



    Já Douglas, Danilo, Axel, que estavam no veículo Gol, são igualmente reincidentes em tráfico, e Maylon que estava como munição de calibre 38 deflagrada é primário. Os acusados foram vistos dispensando 2 aparelhos celulares e uma garrucha de calibre 22, trocaram tiros com a polícia e ainda colidiram com veículo em rodovia. 



    A situação de Breno é grave porque embora primário, tem extensa passagem pela Justiça da Infância de Juventude e soube indicar com precisão a localização do corpo da vítima. Dois de seus comparsas vieram à óbito após a troca de tiros com a polícia.



    Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder aos autuados o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III.



    Portanto, a fim de garantir a ordem pública, considerando máxima cominada, ouvido o Ministério Público, converto a prisão em flagrante de BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, DENIVAL BELISÁRIO DA SILVA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA e DANILO ARAÚJO RODRIGUES, em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal” (fls. 51-60, e-doc. 3 do HC n. 188.552).



    Para decidir pela necessidade do uso de algemas e indeferir o requerimento para o paciente trajar vestes civis em Plenário, o juízo assentou:



    “Fls. 1269/1273: Pretende o réu lhe seja permitido participar de sessão do Tribunal do Júri neste Juízo, trajando vestes civis e sem o uso de algemas.



    Contudo, não há como ser deferido tais pedidos, pois o uso de trajes civis atenta contra a segurança do estabelecimento prisional onde se encontra detido, bem como sua escolta.



    Com relação ao uso de algemas, considerando o teor da Súmula Vinculante nº 11, determino seja mantida a imobilização dos réus por algemas, porquanto, durante a sessão é possível que a prova produzida lhes seja francamente desfavorável, o que poderia motivá-los a tentar uma fuga. Com efeito, nesta mesma comarca, em data de 04 de agosto de 2005 já ocorreu caso concreto de fuga de preso mesmo algemado, inclusive cometendo crime de roubo na sequência (processo nº 1.042/2005 2ª. vara criminal), comprovando a precariedade da escolta até mesmo em presos algemados. Diante da possibilidade de imposição, em seu desfavor, de pena privativa de liberdade e proibição do direito de responder ao processo ou apelar solto, não há como presumir que permanecerão serenamente sentados em seus lugares em plenário, ouvindo passivamente testemunhas os incriminando, Promotora de Justiça eventualmente postulando em debates suas condenações e, ocasionalmente, o juiz lhes aplicando severa pena privativa de liberdade em sentença condenatória. Assinalo, ainda que o número de policiais realizando a escolta dos réus, caso sejam eles mantidos sem algemas, é insuficiente para conferir a necessária tranquilidade e segurança àqueles que estarão participando, de qualquer forma, dos trabalhos a serem realizados na presente sessão. Finalmente, cumpre observar que sendo fato público e notório organizações criminais mandarem e desmandarem em presídios, obviamente se valerão de réus desalgemados como instrumentos de suas ações criminosas, sendo temerário que assim permaneçam em sessão, gerando riscos a todos que atuam no processo. Além do mais, antes mesmo de instalada a sessão, os jurados chamados a sorteio, já manifestaram seus temores com a permanência dos réus sem algemas. Ressalve-se que caso o acusado discorde de tais determinações, poder